Tribunal: STF
Processo: ARE 1599003
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 246, p. 1-2) assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em exame: 
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A sentença também aplicou a suspensão condicional da pena e proibiu o réu de manter animais de estimação pelo prazo da pena aplicada. 
II. Questões em discussão: 
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (ii) a aplicabilidade da atenuante de violenta emoção, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
III. Razões de decidir: 
3. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial do réu. Tais elementos demonstraram a conduta e o sofrimento injustificado infligido ao animal, conduta tipificada de maus-tratos contra animal doméstico, nos temos da legislação. 
4. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea ‘c’ do Código Penal), especialmente porque o ônus da prova para fins de constatação dessa circunstância cabia à Defesa. 
5. Ainda que cometido sob influência de circunstância atenuante, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula n. 231 do STJ). 
6. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime não é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e desde que atendidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo: 
7. Recurso parcialmente provido” (eDOC 246, p. 1-2; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 274, p. 1-6).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 287, p. 1-11), porquanto “a decisão guerreada desobedece ao preceito do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988 – que entabula o princípio do devido processo legal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

Do referido acórdão do TJDFT, o ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 285, p. 1-10).
O Presidente do TJDFT não admitiu os recursos extraordinário e especial (eDOC 302, p. 1-3); após, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 313, p. 1-2). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 322, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 320, p. 1-10).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.035.296/DF (eDOC 360, p. 1-12), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 370-381). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 388, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; entre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente